Tribunal: TJPA
Processo: 0007457-70.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007457-70.2017.8.14.0051

APELANTE: JOAO CARLOS CAVALCANTE TRINDADE

APELADO: CLEIDE DOURADO FROTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE
DIREITO DE VIZINHANÇA
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONSTRUÇÃO DE MURO – EXCESSO DO DIREITO PROPRIEDADE – OBSTRUÇÃO DO ACESSO DE PARTE DO TERRENO – PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO NOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA CAUSA DE PEDIR - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1-
No presente caso, observa-se ter restado demonstrado que muro construído pelo requerido, ora apelante, impediu o acesso da autora a sua caixa d’água. Nessa esteira de raciocínio, não há de se falar em julgamento
extra-petita
ou improcedência do pedido de obrigação de fazer, a decisão do juízo que tão somente permitiu o acesso à caixa d’água.

2-
Já no que tange a condenação em custas processuais e honorários advocatícios na ação principal, observa-se que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, devendo ser aplicado no caso em questão o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC
.

3-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relat
ados e discutidos
, a
cordam os Exmos. Senho
res Desembargadores membros da 2
ª
Turma de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECE
R
DO RECURSO
E

NEG
AR
-LHE
PROVIMENTO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora
.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃ
O
CÍVEL

interposto por

JOSÉ CARLOS CAVALCANTE TRINDADE
inconformad
o
com a Sentença proferida pelo Juízo da

1
ª
Vara
Cível

da Comarca de

Santarém
/
Pa
, que nos autos da
AÇÃO DE DIREITO DE VIZINHANÇA CUMULADO COM DANOS MORAIS
,
julgou
parcialmente
procedente
o pedido autoral para confirmar a liminar deferida, determinando ainda que o requerido deixe um corredor de 01 (hum)

metro de largura por 03 (três) de comprimento, dentro de seu terreno
a fim de que a autora tenha acesso à caixa d’água, julgando ainda improcedente
s os pedidos de obrigação de fazer e danos materiais realizados em sede de reconvenção, condenando a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por
cento) sobre o valor da causa e 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção, tendo como ora apelado
CLEIDE DOURADO FROTA
.

A autora, ora apela
da
,

ajuiz
ou
a açã
o
acima mencionada,

aduzindo
que
comprou um imóvel em 05/09/1985, onde exerce posse há mais de 30 (trinta) anos,
esclarecendo
que o encanamento original do banheiro e fossa sempre extrapolaram
os limites do terreno do réu, que
por
sua vez construiu um muro de 06 (seis) metros que destruiu parte de seu encanamento, causou interdição do banheiro social, fechou a entrada de ventilação bem como o acesso à caixa d’água.

Requereu, portanto, a demolição do muro, recuperação do encanamento, danos materiais ante a alteração estrutural na tubulação sanitária do imóvel e danos morais.

O requerido, ora apelante, apresentou contestação à ação autoral, bem como reconvenção, alegando a necessidade de adequação do reservatório de água da autora ao recuo mínimo, requerendo a condenação da autora em obrigação de fazer e danos materiais, bem como em litigância de má-fé.

O feito seguiu
regular
tramitação até a
prolataçã
o
da sentença (
ID Nº.
2866246
) que
julgou

parcialmente
procedente
a ação
e improcedente a reconvenção
.

Inconformad
o
,

JOÃO CARLOS CAVALCANTE TRINDADE

interpôs
recurso de apelação (ID Nº
2866249
),
alegando
, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento
extra-petita
, considerando a procedência de obrigação de fazer não requerida, relativa ao acesso à caixa d’água
, pugnando a invalidação do decisum nessa parte
.

No mérito,
sustenta a improcedência da obrigação de fazer referente à embargo de acesso à caixa d’água, bem como a sucumbência recíproca na ação principal, salientado a necessidade de ser rateado o ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do CPC.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 2866250).

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório
que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém esclarecer que a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra-petita
se confunde com o próprio mérito, razão pela qual será apreciada conjuntamente.

DO
DIREITO DE VIZINHANÇA
E
OBRIGAÇÃO DE FAZER.

As regras relativas ao direito de vizinhança impõem limitações ao direito de propriedade em benefício da coexistência social e do
bem-estar
individual. O direito de posse ou propriedade implica em deveres que impõem o uso do bem com respeito ao direito dos vizinhos, co
nforme
dispõe o C
ódigo Civil
:

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.

Art. 1.278. O direito a que se refere o artigo antecedente não prevalece quando as interferências forem justificadas por interesse público, caso em que o proprietário ou o possuidor, causador delas, pagará ao vizinho indenização cabal.

Além destas medidas, poderá o proprietário ou possuidor vizinho exigir a redução ou eliminação das interferências em seu domínio:

Art. 1.279. Ainda que por decisão judicial devam ser toleradas as interferências, poderá o vizinho exigir a sua redução, ou eliminação, quando estas se tornarem possíveis.

Art. 1.280. O proprietário ou o possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição, ou a reparação deste, quando ameace ruína, bem como que lhe preste caução pelo dano iminente.

Somado ao princípio da função social da propriedade, oportuno se torna dizer que no direito de vizinhança é de importante aplicação o princípio da menor onerosidade, que assegura ao proprietário do prédio onerado optar, sempre que possível, por medidas que menos afetem seu lar, sua saúde e segurança.

No presente caso, observa-se ter restado demonstrado que muro co
nstruído pelo requerido, ora apelante, impediu o acesso da autora a sua caixa d’água. Nessa esteira de raciocínio, não há de se falar em julgamento
extra-petita
ou improcedência do pedido de obrigação de fazer
, a decisão do juízo que tão somente permitiu o acesso à caixa d’água.

Em que pese o Juízo de 1º grau não tenha determinado a demolição do muro, conforme requisitado pela requerente, a sentença se deteve aos limites trazidos pela causa de pedir da demanda, qual seja, o fato da construção do muro ter impedido o acesso à caixa d’água.

A respeito do direito de vizinhança, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. HIPÓTESE DE USO ANORMAL DA PROPRIEDADE (EXCESSIVO E ILEGAL) PELA RÉ CAUSANDO INCÔMODOS ANORMAIS. I.
As relações de vizinhança trazem ínsitas à sua essência um limite de tolerância, uma margem de incômodo imposta a quem vive em sociedade. Contudo, o abuso do direito de propriedade, causando danos aos vizinhos, configura, em tese, violação a direito de vizinhança.
No caso, comprovado o uso excessivo e ilegal da propriedade por parte dos demandados, causando
incômodos anormais, pois a utilização de fogão a lenha lançava fumaça excessiva ao imóvel da autora. II. Manutenção da condenação dos demandados à indenização por dano moral, inclusive no tocante ao quantum reparatório, pois condizente ao caso examinado, mostrando-se suficiente a reparar o dano sofrido. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.(
TJ-RS - AC: 70085137271 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO COMINATÓRIA. USO NOCIVO DA PROPRIEDADE.
O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências
prejudiciais à
segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam quando provocadas pela utilização de propriedade vizinha, como se depreende do art. 1.277 do Código Civil.
A ação cominatória destina-se a compelir o cumprimento da obrigação de fazer (art. 461 do CPC). - Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença recorrida. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076650266, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/02/2018)

Já n
o que tange a condenação em custas processuais e honorários advocatícios
na ação principal
, observa-se que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, devendo ser aplicado no caso em questão o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC, segundo o qual estabelece que
“se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.
Assim
,
a parte requerida/reconvinte
deve arcar com
o pagamento integral do ônus sucumbencial.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AÇÃO COBRANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. 1.
Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC). 2. O acolhimento da quase totalidade dos pedidos deduzidos na inicial inviabiliza a distribuição das despesas do processo de forma proporcional
entre as partes.
3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 00201333520168070001 DF 0020133-35.2016.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
03/02/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita
,
não merece reparos a sentença ora vergasta,
devendo a sentença guerreada ser mantida em todos os seus termos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que julgou
parcialmente procedente a demanda ajuizada pela autora e improcedente a reconvenção

deduzid
a
pelo requerido.

É COMO VOTO.

Belém,
datado e assinado eletronicamente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora - Relator
a

Belém, 02/10/2024